Tribunal: TJMT
Processo: 1043662-85.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043662-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ROGERIO REIS - CPF: 925.010.521-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO:
ROGERIO REIS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE NO PRÓPRIO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, julgou procedente o pedido principal, mas reconheceu, em sede de reconvenção, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato (3,67% a.m.), limitando-os à taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,08% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, quando ultrapassado o limite de 50%;

(
ii
) analisar se é admissível a revisão contratual no bojo da própria ação de busca e apreensão, diante da autonomia do rito previsto no Decreto-Lei nº 911/1969;

(
iii
) aferir a adequação da distribuição do ônus sucumbencial, fixado de forma proporcional pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros superiores à média de mercado não é abusiva por si só, mas admite revisão judicial quando comprovada desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos repetitivos.

4.
No caso, a taxa contratada (3,67% a.m.) ultrapassou em mais de 76% a média de mercado (2,08% a.m.), evidenciando desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva, autorizando a revisão da cláusula nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

5.
A ação de busca e apreensão, embora regida por procedimento especial, comporta a análise de cláusulas abusivas quando arguida em reconvenção, conforme precedentes do STJ (
AgRg
no REsp 1.227.455/MT).

6.
Correta a distribuição do ônus de sucumbência pelo juízo a quo, proporcional ao grau de êxito de cada parte na reconvenção, observando os
arts
. 85, §11, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento com alienação fiduciária quando superar, de forma significativa e injustificada, a média de mercado divulgada pelo BACEN.

2.
A análise de abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada no próprio processo de busca e apreensão, quando arguida em sede de reconvenção, não exigindo ação autônoma."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V, e 51, § 1º; CPC,
arts
. 85, §11, e 86; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgRg
no REsp 1.227.455/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 28.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, proposta em face de ROGERIO REIS, visando à apreensão de veículo alienado fiduciariamente
(Honda FIT, placa OBD0G80), em razão de inadimplemento contratual
, nos seguintes termos:

“
[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para consolidar a posse e o domínio plenos e exclusivos do veículo marca HONDA, modelo FIT LX 1.4 14 FLEX 8V16V 5P AUT, placa OBD0G80, chassi 93HGE6850DZ204833, ano fabricação/modelo 2012/2013, cor CINZA, Renavam 00469044993, em favor do autor BANCO ANDBANK BRASIL S.A., confirmando a liminar anteriormente deferida.

Autorizo a venda extrajudicial do bem, na forma do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, devendo o autor, após a venda, prestar contas ao réu acerca do valor apurado e, havendo saldo remanescente em favor do réu, realizar o depósito judicial no prazo de 5 (cinco) dias.

Em relação à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, limitando-a à taxa média de mercado na data da contratação, qual seja, 2,08% ao mês. O recálculo do débito e eventual devolução de valores pagos a maior deverão ser apurados em posterior ação de prestação de contas, nos termos do artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, considerando que o processo de busca e apreensão já foi concluído, com a efetiva apreensão e venda do veículo.

Diante da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% para o réu/reconvinte e 30% para o autor/reconvindo, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao réu/reconvinte, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação a ele, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.
[...]”

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
abusividade dos encargos pactuados.

Da
autonomia da ação de busca e apreensão.

Do ônus sucumbencial.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas
judiciais
foram recolhidas
.
(ID
3
2
0
459892
).

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, arguindo, em síntese, pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade da atuação judicial na revisão da cláusula de juros remuneratórios, diante da comprovada desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção do consumidor.
(ID
320
298897
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO:
ROGERIO REIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Apelação Cível interposta por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, proposta em face de ROGERIO REIS, visando à apreensão de veículo alienado fiduciariamente (Honda FIT, placa OBD0G80), em razão de inadimplemento contratual.

Na origem, o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do autor, ora apelante, autorizando a venda extrajudicial do veículo, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com a obrigação de prestação de contas.

Paralelamente, o juízo acolheu parcialmente a reconvenção formulada pelo réu, representado por curador especial, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios (3,67% a.m.), limitando-a à taxa média de mercado na data da contratação (2,08% a.m.), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto à superação em mais de 50% da média de mercado, o que descaracterizou a mora.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, correspondente a 3,67% ao mês, não
configura abusividade, uma vez que estaria abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que girava em torno de 2,08% mensais.

Argumenta que a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não se traduz automaticamente em vantagem manifestamente excessiva, exigida pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor para caracterização de prática abusiva. A seu ver, a aplicação de um critério exclusivamente matemático, desconsiderando as particularidades do contrato, conduziria a uma indevida limitação da liberdade contratual.

Além disso, assevera que a sentença guerreada incorreu em indevida revisão contratual no bojo de ação de busca e apreensão, o que, segundo sua ótica, viola a natureza autônoma e posse-
consolidatória
do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Com base no §8º do art. 3º do referido diploma, defende que a ação de busca e apreensão não comporta a análise de cláusulas contratuais, as quais, se impugnadas, deveriam ser objeto de ação própria.

Diante de tais fundamentos, requer, ao final, o afastamento do reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, o consequente restabelecimento da mora do devedor e a manutenção integral das condições pactuadas no contrato, com a preservação da taxa de juros originalmente ajustada entre as partes.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, arguindo, em síntese, pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade da atuação judicial na revisão da cláusula de juros remuneratórios, diante da comprovada desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção do consumidor.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

1
.1. Da
ausência de conduta ilícita
.

A controvérsia posta em sede recursal diz respeito à possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios contratada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, em percentual de 3,67% ao mês, reconhecida como abusiva na sentença de origem, que a limitou à taxa média de mercado (2,08% a.m.), conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

A ação principal — busca e apreensão de bem móvel — foi corretamente acolhida, tendo sido consolidada a posse e a propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária em favor da instituição financeira autora, com a consequente autorização de venda extrajudicial, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Contudo, o ponto nevrálgico recursal reside na parcial procedência da reconvenção formulada pelo réu, representado por curador especial, para o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Cumpre desde logo assentar que não se discute aqui a validade do contrato em si ou da própria alienação fiduciária, mas apenas a legalidade dos encargos financeiros pactuados, com foco na taxa remuneratória.

O contrato em questão prevê juros remuneratórios de 3,67% ao mês, equivalentes a aproximadamente 54,11% ao ano. Por sua vez, a taxa média de
mercado para operações similares divulgada pelo BACEN, à época da contratação (maio de 2023), era de 2,08% ao mês, ou cerca de 28% ao ano.

A tese central da sentença de origem repousa no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 27, no qual se firmou a possibilidade de revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrada onerosidade excessiva, à luz do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, a jurisprudência sedimentada do STJ reconhece que a abusividade pode ser caracterizada quando os juros contratados superam em mais de 50% a taxa média de mercado, parâmetro aceito como razoável baliza de aferição da desproporcionalidade.

No caso concreto, aplicando-se tal critério, temos:

2,08% (taxa média do BACEN) x 1,5 = 3,12% ao mês

Logo, a taxa contratada (3,67% ao mês) ultrapassa o limite de razoabilidade jurisprudencialmente aceito, por exceder em aproximadamente 76% a taxa média de mercado.

O argumento da instituição financeira apelante — de que a simples superação da média não é suficiente para configurar abusividade — embora procedente em tese, não subsiste diante de uma discrepância significativa e concreta, aferida com base em dados objetivos e reconhecida por precedentes reiterados da Corte Superior, como no REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

De outro lado, não prospera a alegação de que a discussão sobre cláusulas contratuais seria incabível em sede de ação de busca e apreensão, por suposta autonomia do procedimento.

A jurisprudência consolidada do STJ admite, como matéria de defesa ou reconvenção, a análise de abusividade de cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de demanda
autônoma, como se extrai do
AgRg
no REsp 1.227.455/MT, de relatoria do Ministro Marco
Buzzi
.

Logo, devidamente fundamentada a sentença quanto à incidência da proteção contratual do consumidor, não se revela desarrazoada a revisão da cláusula de juros remuneratórios para alinhá-la à média de mercado, sem, contudo, comprometer a higidez do contrato, tampouco violar o pacta sunt servanda, pois atua-se em conformidade com a cláusula rebus sic stantibus.

Por fim, correta também a ressalva constante do decisum quanto à necessidade de apuração do eventual saldo a ser restituído ao consumidor em ação de prestação de contas autônoma, como exige o art. 2º, caput, do Decreto-Lei 911/69, evitando assim julgamento extra petita ou ultra petita.

Por conseguinte,
neste ponto recursal,
a sentença
fustigada
deve ser mantida.

Do ônus sucumbencial.

Constata-se que o ônus sucumbencial foi corretamente distribuído pelo juízo de primeiro grau, em consonância com o princípio da causalidade e com o grau de êxito obtido por cada parte.

Com efeito, o magistrado a quo considerou o decaimento parcial dos pedidos formulados na reconvenção, notadamente diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados, o que resultou em procedência apenas parcial das pretensões da parte reconvinte.

Dessa forma, ao proceder à proporcional divisão das custas e honorários advocatícios, o juízo sentenciante observou corretamente o disposto
no art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há reparos a serem feitos na distribuição do ônus sucumbencial, que se mostra adequada e coerente com o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo de origem, em desfavor da parte recorrente, para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo tal percentual ser apurado proporcionalmente à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025